Tribunal: TJDFT
Processo: 0009076-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0009076-54.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BENONI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIO GUILHERME RODRIGUES, SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME DESPACHO Ao apelante para que se manifeste acerca da petição da apelada que informa a realização de acordo extrajudicial entre as partes (ID. Num. 35953771). Prazo: 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do presente recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 17:55:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora